Tribunal: TJSP
Processo: 1512201-13.2021.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO SOBRE QUESTÕES SUSCITADAS – EMBARGOS REJEITADOS.